Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636331/RJ. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 27. LESÃO À PERSONALIDADE. ATRASO DE QUASE 24 HORAS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual uma das partes rés interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de dano moral e pronunciou a prescrição quanto ao pedido de dano material.
2. A parte autora argumenta na inicial que comprou passagem aérea junto à empresa ré e que, por falha na prestação do serviço, sua chegada ao destino atrasou um dia.
3. Nas suas razões recursais, a empresa aérea recorrente afirma que deve ser aplicada a Convenção de Montreal aos contratos de transporte aéreo internacional, ainda que se trate de dano moral. Alega que o direito à indenização por dano moral encontra-se prescrito, nos termos da convenção. Combate a existência dos danos morais e se insurge quanto ao valor fixado. Ausente contrarrazões.
4. Para os casos de dano moral em viagem internacional, aplica-se o prazo prescricional previsto no CDC, de cinco anos. A aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material.
5. Conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636331/RJ, leading case do referido tema, “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral”. Em vista disso, não há como ser aplicado prazo prescricional de 2 anos contido nas convenções internacionais para a pretenção indenizatória dos autores por danos morais. (Acórdão 1080275, 07283816420178070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Em razão do atraso de quase um dia, num voo internacional, momento que era para ser de lazer, que teve como consequências a perda da reserva de hotel e toda a angústia sofrida no aeroporto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a hipótese de configuração do dano moral, passível de indenização.
8. O tempo que a autora demorou em acionar o judiciário para buscar seus direitos, em regra, não encontra qualquer motivo mínimo para o deferimento ou indeferimento do pedido de indenização por danos morais, se bem que a demora pode indicar que os efeitos não teriam sido tão graves. Estando o pedido dentro do prazo legal e ausente a prescrição, nos termos do CDC (cinco anos – art. 27), este deve ser analisado sem qualquer interferência do lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação.
9. Em relação ao valor arbitrado para indenização por danos morais pelo juízo de origem, ele é proporcional e razoável. Deve ser levado em conta o poder econômico da empresa aérea, o valor das passagens, o tempo do atraso do voo de quase 24 horas e todo o aborrecimento ocorrido no aeroporto, como falta de alimentação e espera em filas para solução do problema.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.